Tribunal: STF
Processo: AR 2407
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios.



    2. A parte embargante reitera os mesmos vícios arguidos nos declaratórios anteriores, objetivando elucidar omissão surgida no acórdão alusivo ao agravo interno.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se segundos embargos de declaração podem ser conhecidos, quando mera reiteração dos anteriores.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A repetição de argumentos já rejeitados caracteriza a intenção de reexame do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração.



    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.